Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714520-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARMANDO JOSÉ BUCHMANN AGRAVADO: DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, LUIZ CESAR ALENCASTRO DE ANDRADE, DIOLIRIA MOREIRA DE SOUZA ANDRADE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os agravados para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal. Após, venham conclusos. Brasília - DF, 8 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10